Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-77.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9878 - Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-77.2008.8.14.0005

APELANTE: IMADAM INDUSTRIA MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000528-77.2008.8.14.0005

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE: IMADAM INDÚSTRIA MADEIRAS DA AMAZÔNIA LTDA.

ADVOGADO: IGOR FARIA FONSECA – OAB/PA 13226-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA INFRAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CÍVEL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Civil Pública, condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão da industrialização e comercialização de madeira em toras acima do limite permitido pelo SISMAD;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu a inexistência de dano ambiental, ante a quantidade inexpressiva de madeira acima do limite de comercialização permitido, inserindo-se no limite de tolerância de 10% previsto em regulamentação do órgão fiscalizador, e argumentou que foi efetuada a reparação do dano pelo pagamento da multa administrativa e pela realização de reflorestamento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época da infração deve ser aplicada, não cabendo a retroatividade de norma ambiental mais benéfica que estipulou o limite de tolerância;

4. O pagamento da multa administrativa e o reflorestamento não afastam a responsabilidade civil, tendo em vista a independência entre as esferas e o princípio da reparação integral do dano ambiental;

5. É razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais coletivos, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O pagamento de multa administrativa e a realização de recomposição ambiental não afastam o dever de indenização por danos morais coletivos decorrentes do ilícito ambiental.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225, § 3º; Instrução Normativa nº 23/2009 da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, art. 2º, § 8º

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1962696/SP, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe de 16/08/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0004609-75.2010.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 28/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IMADAM INDÚSTRIA MADEIRAS DA AMAZÔNIA LTDA., objetivando a reforma da

sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (Id. 21072554), que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (Id. 21072556), a apelante arguiu a ausência de dano ambiental, visto que não extrapolou o limite de tolerância para a industrialização e comercialização de madeira em toras, de 10% (dez por cento) acima do limite máximo estipulado pelo Sistema de Fluxos de Produto de Flora (SISMAD), tendo havido apenas um excedente irrisório. Afirmou que efetuou o pagamento da multa administrativa, de R$ 1.544,00 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), e procedeu à recomposição florestal de 70m3 (setenta metros cúbicos), quantia que supera o suposto dano ambiental.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a Ação Civil Pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 21072563).

O representante do Ministério Público no 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 24896350).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 21072519), o Ministério Público do Estado alegou que a ré incorreu em infração ambiental, consistente em industrialização e comercialização de aproveitamento de madeira em toras acima do limite máximo permitido pelo SISMAD.

É incontroversa a ocorrência da infração. A apelante sustentou a inexistência de dano ambiental, ante a quantidade inexpressiva de madeira acima do limite de comercialização permitido, inserindo-se no limite de tolerância de 10% previsto em regulamentação do órgão fiscalizador, e argumentou que foi efetuada a reparação do dano pelo pagamento da multa administrativa e pela realização de reflorestamento.

A Instrução Normativa nº 23/2009 da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade dispunha, em seu art. 2º, § 8º, que “
O órgão ambiental admitirá, para efeitos de fiscalização, a variação no volume total do estoque do empreendimento de até 10% para mais ou para menos
”, tendo o citado parágrafo sido acrescentado pela Instrução Normativa nº 24/2009. No caso, o auto de infração foi lavrado em 25/08/2004 (Id. 21072520, p. 9), razão pela qual não se aplica a referida norma, sendo aplicável a norma vigente ao tempo da infração ainda que exista norma posterior mais benéfica. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO FLORESTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. CÓDIGO FLORESTAL. TAC. CELEBRADO SOB VIGÊNCIA DO CÓDIGO ANTERIOR. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1962696/SP, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe de 16/08/2023).

O fato de a apelante haver recolhido o pagamento da multa administrativa e realizado o reflorestamento não afasta a responsabilidade civil, tendo em vista a independência das esferas e o princípio da reparação integral dos danos ambientais (art. 225, § 3 da CF). Confira-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO AMBIENTAL. 661,680M3 DE SERRAGEM EM DEPÓSITO SEM GUIA FLORESTAL. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, PARÁGRAFO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SEMA Nº 01/2008 E ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS EM MATÉRIA AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS.
SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO VALOR DO DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM À R$ 10.000,00. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0004609-75.2010.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 28/09/2018, grifo nosso).

Por fim, o valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, pois, a despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, as suas finalidades pedagógica e reparatória.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025